Tribunal: TJMT
Processo: 1041388-37.2024.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041388-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE SEZARIO DE FREITAS SILVA - CPF: 061.061.871-77 (APELADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NALVA GISELE MAIER - CPF: 029.238.021-60 (VÍTIMA), JULIA EDUARDA (VÍTIMA), VITOR KAWAN DA COSTA LOBÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE SEZARIO DE FREITAS SILVA - CPF: 061.061.871-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO E REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), absolvendo-o da imputação de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

2.

A defesa buscou a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e a absolvição pelo crime de adulteração. O Ministério Público, por sua vez, requereu a condenação também pelo crime de corrupção de menores e a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do artefato;
(ii) saber se há provas suficientes da autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor;
(iii) saber se está caracterizado o crime de corrupção de menores, considerando a conduta do adolescente na posse e condução do veículo roubado;
(iv) saber se é cabível a readequação da dosimetria da pena diante da presença de duas causas de aumento no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Afastada a tese defensiva quanto ao uso de simulacro, diante da firmeza dos depoimentos das vítimas e testemunhas que indicam o uso de arma de fogo real. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a incidência da majorante mesmo sem apreensão do artefato.

5.

Mantida a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo, uma vez que o réu foi encontrado na posse do automóvel sem placas e com partes do veículo escondidas em sua residência, o que evidencia sua autoria.

6.

Reformada a sentença para condenar o réu pelo crime de corrupção de menores. Comprovado que o adolescente conduzia o veículo roubado e adulterado no dia seguinte ao crime, o que configura prática de infração análoga à receptação, sendo suficiente para a tipificação do art. 244-B do Estatuto Criança e Adolescente, conforme a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Reconhecida a necessidade de readequação da dosimetria da pena. Conforme o Enunciado Orientativo nº 32 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso de duas causas de aumento, uma deve ser aplicada na terceira fase da dosimetria (arma de fogo) e a outra considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase (concurso de agentes).

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido. Sentença reformada parcialmente para condenar o réu também pelo crime de corrupção de menores e para ajustar a dosimetria da pena.

Teses de julgamento:
“1. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo independe de apreensão ou perícia, bastando a palavra firme e coerente da vítima.2. A posse de veículo roubado sem placas e com partes escondidas na residência do agente é suficiente para caracterizar a adulteração de sinal identificador.3. O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a prática de infração penal em conjunto com adolescente, independentemente da comprovação de degeneração moral.4. Havendo duas causas de aumento no crime de roubo, é legítimo aplicar uma na terceira fase da dosimetria e valorar a outra como circunstância judicial negativa na primeira fase.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
157, §2º, II, §2º-A, I; art. 311; art. 59; art. 69; CPP, art. 386, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: Agravo Regimental No Recurso Especial n. 2.101.662/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17 de junho de 2025, publicado em 26 de junho de 2025;
TJMT, ApCrim 1002728-43.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de julho de 2025, Publicado em 14 de julho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em favor de Matheus Henrique Sezario de Freitas Silva e pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Várzea Grande- MT, que condenou Matheus pela autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inc.II e §2º-A, inc. I do Código Penal) e a adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do Código Penal) em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) fixando-lhe a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 98 dias-multa. Além disso, absolveu-o da prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) (Id. 295041410 e 295041419).

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo(Id. 295041426).

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a condenação do réu pela autoria do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Requer ainda, que seja considerada a majorante do concurso de agentes na primeira fase dosimétrica, aumentando-se a pena basilar em 1/6 (Id. 295041414).

As contrarrazões são pelo desprovimento

dos recursos das partes
ex adversas
(Id. 295041428; Id. 295041426).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr
.
José de Medeiros
, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, conforme sumário que segue transcrito (Id. 303318869):

Sumário: Apelação Criminal – Roubo circunstanciado – Supressão de sinal identificador de veículo – Corrupção de menores – 1. Recurso defensivo – exclusão da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo – absolvição do crime previsto no art. 311, CP: A Defesa alegou a inexistência de prova inequívoca do uso de arma de fogo real no crime de roubo, bem como a fragilidade probatória acerca da autoria delitiva referente ao crime previsto no art. 311, CP, motivo pelo qual postulou a exclusão da majorante do delito patrimonial e a absolvição do crime de supressão de sinal identificador de veículo – Sem razão – Emprego da arma de fogo que ficou evidenciada nos autos – Desnecessidade de apreensão e perícia na arma para incidência da majorante – Jurisprudência STJ – Ônus da defesa em demonstrar que o artefato utilizado na grave ameaça é um simulacro – Inexistência de prova que corrobore a versão do réu – Causa de aumento de pena que deve ser mantida – Veículo encontrado poucas horas depois do roubo já sem as placas – Cronologia que demonstrou que Matheus foi quem suprimiu o sinal de identificação veicular – Versão de que foi um terceiro que retirou as placas não provada – Tentativa de se eximir da responsabilidade criminal – Condenação que deve ser mantida. 2. Recurso do Ministério Público – condenação no art. 244-B, ECA – reforma da pena-base: O Ministério Público argumentou que o crime de corrupção de menores dispensa e prova da efetiva degeneração do adolescente, de modo que requereu a condenação do réu nesse delito. Aduziu, também, que uma das majorantes não foi considerada na primeira fase dosimétrica, motivo pelo qual postulou o recrudescimento da basilar – Com razão – Comprovada participação do menor em crime praticado pelo imputável – Crime formal – Súmula 500, STJ – Sentença que deve ser reformada para condenar o réu incurso no art. 244-B, ECA – Utilização das duas majorantes na terceira fase da dosimetria – Concurso de agentes que deve ser considerado para majorar a pena-base – Jurisprudência TJ/MT – Basilar do crime de roubo que deve ser reformada. Pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o boletim de ocorrência (Id. 295038958) na manhã do dia 21.11.2024, durante patrulhamento tático realizado no Bairro Cohab Michel A, em Várzea Grande/MT, a guarnição policial avistou um veículo VW Voyage, que trafegava sem placas de identificação. Ao retornarem para proceder à abordagem, os policiais visualizaram os ocupantes, Matheus Henrique Sezario de Freitas Silva(apelante) e o menor Vitor Kawan da Costa Lobão abandonando o automóvel e sentando-se em um ponto de ônibus, ocasião em que foi observado o momento em que Matheus Henrique lançou a chave do veículo em meio à vegetação.

Procedida a abordagem, encontrou-se em posse de Matheus uma porção de substância análoga à maconha, sendo a chave do veículo localizada nas imediações. Indagado, Matheus confessou ter participado do roubo ocorrido no dia anterior (20.11.2024), em companhia de outros três indivíduos não identificados, afirmando ter utilizado uma arma de brinquedo.

Nas diligências subsequentes, foram apreendidos, na residência de Matheus, objetos pertencentes ao automóvel subtraído (roda de estepe e macaco), além de um aparelho celular Motorola azul, com tela danificada. Em checagem via CIOSP, verificou-se que o veículo, de placa QMQ8C06, possuía registro de roubo/furto. As placas originais foram recuperadas.

Mais tarde, naquele mesmo dia, a vítima Nalva Gisele Maier, compareceu à delegacia de polícia (Id. 295038964) e reconheceu Matheus como um dos autores do crime, declarando que este portava um revólver, ao passo que não reconheceu o adolescente Vitor como participante da subtração.

Por esses fatos, Matheus Henrique Sezário de Freitas Silva foi denunciado (Id. 295041353) pela prática dos seguintes crimes: roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (1º fato: art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal); adulteração de sinal identificador de veículo automotor elaborar em forma (2º fato: art. 311, caput, do Código Penal); e corrupção de menores (3º fato: art. 244-B do ECA).

Após regular trâmite processual, o magistrado
a quo
o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do CP), ambos em concurso material (art. 69, do CP) à respectiva pena já exposta no relatório. Por outro lado, absolveu-o da imputação de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), diante da inexistência de provas da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal (Id. 295041410).

Irresignados, tanto a defesa de Matheus Henrique Sezário de Freitas Silva quanto o Ministério Público interpuseram recurso de apelação contra a sentença.

É o breve relato dos fatos. Passo à análise da matéria recursal, ressaltando que as teses deduzidas pelos apelantes serão apreciadas de acordo com a abrangência de cada uma delas. Para fins de organização e clareza na redação da ementa, registra-se que Matheus Henrique Sezário de Freitas Silva figurará como primeiro apelante, enquanto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso será considerado o segundo apelante.

1.

Recurso Defensivo

Em confusas razões recursais, a Defesa pleiteia a “absolvição” do crime de roubo, sob o argumento de que “
apesar de o apelante ter confessado o roubo, ele negou expressamente ter utilizado arma de fogo”
e que “
afirmou ter utilizado um simulacro, não havendo nos autos qualquer apreensão de arma real, tampouco exame pericial que comprove sua existência
”. Para tanto, invoca jurisprudências que trata tanto da absolvição (TJMT – aPcRIM 000520623200881110037) quanto do afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (TJSP – ApCrim 150201931202282660616).

Não obstante a falta de clareza na formulação das teses, verifica-se que, em verdade, a pretensão defensiva resume-se ao afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sustentando que não restou comprovado o uso de artefato bélico idôneo. Frisa-se que esse também foi o entendimento adotado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, e nas contrarrazões ministeriais, ao reconhecerem que a insurgência defensiva dirige-se, em essência, contra a incidência da majorante do uso de arma de fogo.

Pois bem. A pretensão não merece reforma.

Verifica-se que a imputação da majorante relativa ao emprego de arma de fogo decorreu, inicialmente, do próprio interrogatório extrajudicial do apelante (Id. 295038969), no qual este declarou que, no assalto em que foi subtraído o veículo Voyage, teria atuado dando cobertura a outros dois indivíduos, utilizando, para tanto, uma “
arma de pressão estilo pistola
”.

Além disso, a vítima Nalva Gisele Maier, também na fase extrajudicial (Id. 295038964), confirmou que a ação criminosa foi praticada mediante a utilização de armas de fogo, especificando que “
os 2 (dois) estavam armados, sendo que 01 (uma) arma era de cor escura e a outra arma era de cor prata, sendo ambas revólveres
” (Id. 295038964 – Pág.2).

Em juízo, a ofendida confirmou integralmente as declarações prestadas na fase investigativa, acrescentando que os assaltantes utilizaram armas de fogo e, inclusive, chegaram a golpear o vidro do veículo com o revólver.

O policial militar Altamiro Lopes da Silva, responsável pela abordagem, também relatou em juízo que o veículo foi localizado sem placas e que, no momento da prisão, o apelante tentou se desfazer da chave, confessando em seguida sua participação no roubo. Destacou ainda que, em contato com as vítimas, a filha maior confirmou o reconhecimento do acusado, descrevendo características físicas e o uso da arma durante a empreitada criminosa.

Na mesma linha, a ofendida Júlia Eduarda Maier Ribeiro, filha da vítima, em juízo, foi categórica ao reconhecer o apelante como autor do delito. Descreveu que conseguiu vê-lo com clareza, pois estava de “
rosto limpo, apenas de boné
”, e narrou que os agentes, armados, bateram com o revólver no vidro do automóvel.

Por sua vez, o apelante ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do roubo, mas alterou a versão apresentada anteriormente, afirmando que não portava arma de fogo, e sim um simulacro, atribuindo ao comparsa, identificado apenas pelo apelido de “LC”, a utilização de outro simulacro:

“(...) narrou em síntese que confessa que abordou, mas não teve arma de fogo, foi um simulacro, só tem isso a dizer; que estava acompanhado de outro rapaz, que inclusive conheceu ele havia pouco tempo, vulgo LC, ele que dirigiu e o acusado que enquadrou a vítima; que o LC é maior de idade; que era quem estava portando a arma, mas se tratava de simulacro” (trecho extraído da sentença – Id. 295041410).

Como se vê, a versão defensiva – de que o objeto seria um simulacro – não encontra amparo no conjunto probatório. Ao contrário, a palavra firme e coerente das vítimas, reforçada pelo depoimento do policial militar que acompanhou a investigação inicial, converge no sentido da utilização de revólveres durante a prática criminosa.

Conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Assim, tendo o réu admitido a prática do roubo, mas atribuído a si o uso de simulacro, competia-lhe trazer elementos mínimos que pudessem confirmar essa versão, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
é ônus da defesa a prova de que o crime fora praticado com emprego de simulacro para, assim, afastar-se a majorante em questão
” (Agravo Regimental no Agravo Em Recurso Especial n. 2.753.116/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18 de março de 2025).

No mesmo sentido já decidiu esta Corte:

“(...) Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma de fogo é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra das vítimas se mostra suficiente a demonstrar a sua configuração. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro.” (TJMT, ApCrim 0030560-54.2016.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02 de julho de 2024, publicado em 02 de julho de 2024).

“(...) A simples alegação de que o artefato utilizado no roubo seria um simulacro e não uma arma de fogo, não é capaz de infirmar a palavra da vítima, sobretudo por ser
ônus
da
defesa
.”

(TJMT, ApCrim 1020800-38.2022.8.11.0015, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10 de agosto de 2024, Publicado em 10 de agosto de 2024).

Assim, mantém-se a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, reconhecida na sentença, porquanto comprovado que o roubo foi praticado mediante emprego de arma de fogo.

Prosseguindo, a Defesa pugna pela absolvição do apelante em relação ao crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, sustentando a ausência de provas de que tenha sido ele o responsável pela supressão das placas do veículo subtraído. Argumenta que o próprio acusado, em juízo, atribuiu a autoria da adulteração ao corréu não identificado, de alcunha “LC”.

Todavia, a tese não prospera.

Consta dos autos que o veículo VW Voyage, produto do roubo praticado pelo apelante, foi localizado pela Polícia Militar em patrulhamento tático realizado no dia seguinte ao crime, trafegando sem as placas de identificação, circunstância que ensejou a abordagem.

O policial militar Altamiro Lopes da Silva confirmou em juízo que o automóvel foi encontrado sem placas dianteira e traseira e que, em checagem via CIOSP, verificou-se tratar-se de produto de roubo ocorrido no dia anterior.

A vítima Nalva Gisele Maier também declarou em juízo que, quando foi recuperar seu carro, constatou que as placas haviam sido retiradas, reforçando a dinâmica dos fatos descrita na denúncia. Vejamos:

“(...) que seu carro foi apreendido no dia seguinte pela polícia, e as placas do carro haviam sido retiradas; que não recuperou seus documentos nem o celular” (trecho extraído da sentença – Id. 295041409).

Com efeito, ao ser interrogado em juízo (Id. 185787006), o apelante afirmou que “quem tirou as placas do veículo foi o LC”, tentando eximir-se da responsabilidade pela adulteração do sinal identificador.

Tal versão, contudo, não se sustenta.

O contexto fático e probatório evidencia que o apelante detinha a posse direta do veículo subtraído, com ele se deslocando e ocultando parte de seus acessórios em sua própria residência. Tais circunstâncias, longe de afastar sua responsabilidade, autorizam a conclusão lógica de que também participou da supressão das placas identificadoras.

Some-se a isso o fato de que, na casa do apelante, foram encontrados objetos pertencentes ao automóvel (estepe e macaco), o que reforça de forma inequívoca o seu vínculo com a manipulação do bem logo após a prática delitiva.

Portanto, ainda que tenha tentado transferir a autoria da supressão das placas ao comparsa de alcunha “LC”, a confissão parcial apresentada pelo réu, cotejada com os demais elementos de prova, mostra-se insuficiente para afastar a imputação que lhe foi feita, subsistindo a sua responsabilização pelo delito previsto no art. 311 do Código Penal.

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que:

“(...) Estando comprovadas a materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP), através dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelo relatório policial que confirmou a adulteração das placas mediante uso de fita adesiva preta, impõe-se a manutenção da condenação.
A inversão do ônus da prova é aplicável em casos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando o agente é flagrado na posse do bem adulterado, cabendo-lhe apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu no caso concreto.”
(TJMT, ApCrim 0000821-78.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14 de julho de 2025, publicado em 14 de julho de 2025).

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

2.

Recurso Ministerial

Superadas as teses defensivas, passa-se ao exame do recurso interposto pelo Ministério Público, que requer a reforma da sentença para condenar o réu também pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Segundo a denúncia, no dia 21.11.2024, o apelante teria corrompido o adolescente Vitor Kawan da Costa Lobão, com ele suprimindo a placa do veículo subtraído e induzindo-o à prática de infração análoga ao crime de receptação.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho da denúncia (Id. 295041353) referente ao fato imputado como crime em exame:

“Ainda depreende-se dos autos que no dia 21/11/2024, por volta das 11h25,o denunciado Matheus Henrique Sezário de Freitas Silva corrompeu o adolescente Vitor Kawan da Costa Lobão, com ele suprimindo a placa QMQ8C06/MT do veículo VW Voyage TI Mbv, cor prata, ano 2017, e induzindo-o a praticar infração penal análoga ao crime de receptação.”

O magistrado de primeiro grau, contudo, absolveu o acusado desse delito, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por entender ausentes elementos probatórios que comprovassem a participação do menor na empreitada criminosa, bem como a alegada indução.

Vejamos:

“No tocante ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90). Entendo que a absolvição do réu se impõe, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. Houve corrupção? De quem? De que forma? Só o fato de ter havido a ação conjunta dos réus com o adolescente tenho que isso não é o suficiente. Para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovada a degeneração do menor. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Uma condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não se adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. No caso em tela não acompanho o entendimento de que trata-se de crime formal e, simplesmente, se impõe a condenação consoante r. acórdão do e. TJ/MT. Por isso, em situação como esta não se ajusta à Súmula 500 do STJ. É caso de absolvição por insuficiência de provas.”

O Ministério Público, irresignado, defende que a mera prática de infração penal em concurso com adolescente já configura o crime em comento, o qual possui natureza formal, sendo desnecessária a demonstração da efetiva corrupção do menor.

Alega que, no caso concreto, restou incontroverso que o apelante foi surpreendido em companhia do adolescente Vitor quando se encontrava na posse do veículo produto de roubo, o que bastaria para a configuração do tipo penal.

Com razão.

Em um primeiro momento, inclinei-me a acompanhar a sentença absolutória, porquanto a situação em que o adolescente foi flagrado poderia aparentar simples inserção em ambiente socialmente reprovável. Todavia, ao reexaminar detidamente o conjunto probatório, verifico que não é esse o caso.

Com efeito, restou incontroverso que o réu foi o autor do roubo do veículo, ocorrido no dia 20.11.2024, não havendo prova de participação do adolescente nesse delito específico, já que a vítima não o reconheceu como um dos agentes da subtração.

Ocorre que, no dia seguinte, ambos foram flagrados pela guarnição policial na posse do automóvel roubado, já adulterado em suas placas, ocasião em que o adolescente, inclusive, estava na condução do veículo.

Ou seja, se por um lado, não há como imputar ao menor a coautoria do roubo, por outro, sua conduta amolda-se à prática de infração análoga ao crime de receptação (art. 180, CP), pois foi surpreendido conduzindo, bem que deveria saber ser produto de crime.

Nesse ponto, para a configuração da infração análoga à receptação, não basta que o adolescente estivesse apenas na posse do veículo, sendo necessário que soubesse, ou ao menos devesse saber, da sua origem ilícita. E no caso em comento, os elementos probatórios afastam qualquer dúvida razoável quanto a esse ponto.

Primeiro, porque o veículo se encontrava sem placas, circunstância visível e anormal que, por si só, já seria suficiente para despertar a consciência acerca da ilicitude. Segundo, porque o adolescente não era mero desconhecido: tratava-se de pessoa próxima do réu, com quem convivia há mais de dez anos, o que torna inverossímil a alegação de ignorância. Terceiro, porque a posse foi no dia seguinte ao roubo, ocasião em que o menor foi surpreendido pelos policiais na condução do automóvel já adulterado.

A própria versão do réu em juízo confirma a inserção do adolescente no contexto criminoso. Matheus Henrique afirmou que conhecia o menor de longa data, embora tenha tentado minimizar dizendo “
nem sabia que ele era de menor
”.

Ainda, declarou que, no dia do roubo, deixou o veículo escondido no mato e que o adolescente, por vontade própria, perguntou se poderia ir até o local, tendo aceitado sua companhia.

Tal narrativa, aliada ao flagrante policial em que Vitor foi surpreendido conduzindo o veículo já adulterado, evidencia que o réu não apenas permitiu, mas também induziu o adolescente à prática de infração análoga à receptação, bastando para a tipificação do art. 244-B do ECA.

A tese de que seria necessária a demonstração de “degeneração moral” ou de prejuízo psíquico efetivo ao menor foi há muito superada pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o tema ao editar a Súmula 500:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Assim, a corrupção de menores é crime formal e de perigo abstrato, consumando-se pelo simples fato de o maior praticar infração penal em conjunto com adolescente, independentemente da comprovação de que houve prejuízo à sua formação moral. Exigir a comprovação da “degeneração” equivaleria a esvaziar a finalidade do dispositivo legal, que é justamente proteger a integridade moral do adolescente contra a influência criminosa de adultos.

Como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao absolver o acusado, o magistrado deixou de demonstrar qualquer distinção entre o caso concreto e o conteúdo da Súmula 500/STJ, limitando-se a afastá-la de forma genérica, sem indicar fundamento plausível para tanto. Ora, se o próprio juízo reconheceu a prática delitiva em conjunto com o menor, é forçoso concluir pela incidência do art. 244-B do ECA, não havendo espaço para absolvição.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“(...) 5. A natureza do crime de corrupção de menores é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 500 do STJ.”

(Agravo Regimental No Recurso Especial n. 2.101.662/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17 de junho de 2025, publicado em 26 de junho de 2025).

E deste Tribunal de Justiça:

“(...) O crime de
corrupção
de
menor
(art. 244-B do ECA) é de natureza formal, dispensando a prova da efetiva
corrupção
do adolescente, bastando a comprovação da prática conjunta de infração penal por maior e
menor
de idade.

(TJMT, ApCrim 1002728-43.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de julho de 2025, Publicado em 14 de julho de 2025).

“(...) 4. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de
veículo

automotor
não exige, necessariamente, a produção de prova pericial, especialmente quando a adulteração (como retirada de placas e raspagem do chassi) é constatada por meio de outras provas legalmente admitidas, como os depoimentos testemunhais e documentos anexados aos autos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de vestígios materiais pode ser suprida por depoimentos e outras provas idôneas, dispensando o laudo pericial em situações como a dos autos.6. A menoridade dos adolescentes envolvidos restou comprovada por documentos oficiais anexados aos autos (identidade e fichas policiais), os quais possuem presunção de veracidade, sendo suficiente para caracterizar o crime de
corrupção
de
menores
.7. A configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA independe de prova de induzimento, bastando o envolvimento do adolescente na prática delitiva em comunhão com maior de idade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.”

(TJMT, ApCrim 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel. Des.

WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04 de abril de 2025, Publicado em 04 de abril de 2025).

Comprovado, portanto, que os adolescentes envolvidos possuíam menos de 18 anos à época dos fatos, e estando demonstrada a participação do réu na prática delitiva em comunhão com eles, revela-se plenamente caracterizado o delito de corrupção de menor, sendo imperiosa a condenação.

Prosseguindo, o Ministério Público insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a incidência das duas causas de aumento imputadas ao apelado — concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) —, deixou de aplicar ambas de forma cumulativa, considerando apenas a fração de 2/3 relativa ao emprego de arma de fogo.

Segundo o
parquet
, o concurso de agentes deveria ter sido valorado na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal, destacando precedentes deste Tribunal que admitem tal sopesamento quando devidamente fundamentado.

Sem delongas, o pleito comporta provimento.

O Enunciado Orientativo nº. 32, deste Tribunal de Justiça dispõe que : “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de
roubo
autoriza a utilização de uma delas na terceira
fase
da dosimetria e as demais na
primeira
, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Compulsando a dosimetria da sentença, observa-se que o magistrado sentenciante, reconheceu duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), mas utilizou ambas na terceira fase dosimétrica, sopesando em 2/3:

“(...) quanto ao crime de roubo majorado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão; deixo de diminuí-la ou aumenta-la ante as circunstâncias atenuante e agravante reconhecidas pela confissão espontânea e pelo crime ter sido praticado contra criança (CP, art. 65, III, “d” e art. 61, I e II, “h”), eis que sendo de caráter subjetivo, tenho que se equivalem, logo se anulam;
aumento-a em dois terços (2/3) ante as majorantes pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, resultando em seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão
, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la” (Id. 295041410 - Grifei).

Portanto, em conformidade com o enunciado citado, a correta aplicação demanda que apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) seja reservada à terceira fase, enquanto o concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP) deve ser valorado na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa do art. 59 do CP, em razão do maior desvalor do
modus operandi.

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu que:

“(...) 5. A valoração do
concurso
de pessoas como circunstância judicial na
primeira

fase
da dosimetria não configura bis in idem quando outra causa de aumento (emprego de
arma
de
fogo
) é utilizada na terceira
fase
.
“
(TJMT, ApCrim 1000137-70.2025.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25 de setembro de 2025, Publicado em 25 de setembro de 2025).

“(...) 4. A utilização do concurso de agentes e do emprego de arma branca como fundamentos para majoração da pena-base, com a consideração exclusiva da arma de fogo na terceira fase dosimétrica, configura deslocamento legítimo e não afronta o princípio do non bis in idem”. (TJMT, ApCrim 1001192-64.2024.8.11.0086, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25 de julho de 2025, Publicado em 25 de julho de 2025).

“(...) A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização, na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).”
(TJMT, ApCrim 1000722-19.2020.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal Julgado em 21 de março de 2025, Publicado em 21 de março de 2025).

Assim, impõe-se a reforma da dosimetria para exasperar a pena-base, em razão do concurso de agentes, mantendo-se a incidência da majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase, com o aumento de 2/3.

Passo à dosimetria da pena.

- Roubo Majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal).
Pena
: reclusão, 4 a 10 anos, e multa.

Na 1ª fase, exaspero as circunstâncias do crime, em razão do concurso de agentes, que evidenciou maior reprovabilidade do
modus operandi
, pela potencialização da intimidação da vítima

e facilitação da empreitada criminosa, na fração de 1/6, fixando a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias multa.

Na 2ª fase,

reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante de crime praticado contra criança (art. 61, II, “h”, CP). Correta a compensação entre ambas, motivo pelo qual a pena permanece inalterada.

Na 3ª fase, aplica-se a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo). Mantém-se o aumento em 2/3

já fixado em sentença, resultando na pena final de 7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa.

- Corrupção de Menores (art. 244-B, Estatuto da Criança e Adolescente).
Pena:
reclusão, de 1 a 4 anos.

Na 1ª fase, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 1 ano de reclusão.

Na 2ª e 3ª fase, não vislumbro a presença de circunstâncias atenuante/ agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando a reprimenda em 1 ano de reclusão.

Atento ao concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), uma vez que o réu também foi condenado pela autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), à pena de 3 anos de reclusão, somo as reprimendas.

Assim, considerando a pena de 7 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de roubo majorado, cumulada à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de adulteração de sinal identificador e 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores fixo a pena definitiva em 11 anos 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

Registro que, embora a presente dosimetria tenha resultado em 30 dias-multa,
quantum
inferior ao fixado na sentença (98 dias-multa, no valor mínimo legal), não há óbice à sua redução, uma vez que a defesa também recorreu e, de igual modo, submeteu toda a matéria à devolutividade ampla do recurso. Ressalte-se que o Ministério Público não interpôs recurso específico quanto à pena de multa.

Assim, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus,
reajusto a sanção pecuniária, mantendo-a em 30 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, conforme os parâmetros ora estabelecidos.

Considerando que a pena definitiva restou superior a 8 anos, o regime inicial de cumprimento deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao recurso ministerial, para:

1.

Condenar Matheus Henrique Sezário de Freitas Silva pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA);

2.

Reformar a dosimetria da pena no tocante ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), exasperando a pena-base em razão do concurso de agentes e mantendo a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase.

Via de consequência, a pena definitiva fica fixada em 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025